Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO NA ANVISA. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO. ART. 300, CPC. TEMA 106, STJ. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 300 do CPC/2015 dispõe que o magistrado pode deferir a tutela de urgência desde que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Compete ao Estado garantir o direito à saúde, previsto em sede constitucional, se o paciente, munido de relatório médico, demonstra a necessidade do fármaco, sob pena de ver tolhido o seu direito à saúde ou mesmo à vida, sem o uso da medicação.
3. Presentes a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, uma vez que, conforme relatório médico constante dos autos, a satisfação na terapêutica do autor/agravante poderá ser alcançada com a utilização do medicamento LENALIDOMIDA e com início imediato do tratamento.
4. O fato do medicamento ser ou não registrado na Relação de Medicamentos Padronizados (REME/RENAME) não impede sua utilização, até porque encontra-se aprovado pela ANVISA e a escolha dos medicamentos cabe ao médico especializado, integrante da rede pública ou particular de saúde.
5. Cabe ao Distrito Federal fornecer os medicamentos necessários ao tratamento de saúde de seus administrados, quando indicados pelo médico assistente, sobretudo com a informação de que inexistem outros fármacos registrados e padronizados em substituição aos tratamento já empregados anteriormente, impondo a conclusão que nesses estão incluídos os medicamentos aprovados pela ANVISA e ainda não padronizados pelo SUS.
6. Agravo conhecido e provido.